Tribunal: TJBA
Processo: 8084067-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084067-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, ALFREDO ZUCCA NETO

APELADO: DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA FERRAZ SUASSUNA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA COMO PROVA ESCRITA HÁBIL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
, contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA
., reconhecendo a existência de crédito decorrente de fornecimento de mercadorias, com base em notas fiscais e comprovantes de entrega, e fixando os consectários legais. A Apelante sustenta a quitação da dívida mediante pagamentos e compensações, impugna os índices aplicados para correção monetária e juros e alega enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as notas fiscais e os comprovantes de entrega constituem prova escrita hábil para justificar a Ação Monitória; (ii) definir se a Apelante comprovou o pagamento da dívida e a validade das compensações alegadas; (iii) avaliar a ocorrência de enriquecimento sem causa da credora; (iv) analisar a adequação dos índices de correção monetária e juros fixados na sentença, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado e carimbado pelo destinatário constitui prova escrita idônea para justificar a Ação Monitória, pois demonstra a existência da relação jurídica, a entrega da mercadoria e o valor do débito.

Compete ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento ou a extinção da obrigação alegada pelo credor; os comprovantes bancários juntados pela Apelante são genéricos e não vinculam, de forma inequívoca, os pagamentos às notas fiscais discutidas.

Documentos produzidos unilateralmente, como extratos de sistema interno (SAP), não possuem, por si sós, força probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade do crédito demonstrado pelo autor, especialmente quando não acompanhados de confirmação externa ou assinatura da credora.

A invocação, pela Apelante, de cláusulas de contrato social da Apelada como se fossem termos de contrato comercial bilateral demonstra equívoco jurídico e fragilidade argumentativa, incapaz de justificar compensações ou descontos.

Não se configura enriquecimento sem causa quando há título representativo de débito não pago e ausente prova cabal de quitação, sendo legítima a pretensão da credora à cobrança das mercadorias fornecidas.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados na sentença (INPC e 1% ao mês) estão em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes à época do ajuizamento da ação (julho/2023), não sendo aplicável, retroativamente, a Lei nº 14.905/2024.

Com o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado constitui prova escrita apta a embasar Ação Monitória.

Compete ao réu, na oposição de embargos monitórios, comprovar de forma clara e vinculada o pagamento ou a extinção da obrigação.

Documentos produzidos unilateralmente, como telas de sistemas internos, não são suficientes para desconstituir o crédito demonstrado pelo credor.

A utilização de contrato social como suposto instrumento contratual entre credor e devedor não é válida para justificar descontos comerciais ou compensações.

Não configura enriquecimento sem causa a cobrança de dívida não comprovadamente quitada.

A correção monetária e os juros de mora aplicam-se conforme os índices vigentes à época do ajuizamento da ação, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

A majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700, 85, § 11; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 406 e 884; CTN, art. 161, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº ° 8084067-35.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
, e, como Apelado,
DISTRIBUIDORA MEMPHIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora